Tribunal: TJDFT
Processo: 0701199-15.2022.8.07.0021
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE BUSCA E APREENSÃO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO APÓS A PURGA DA MORA. IRREGULARIDADE. OMISSÃO EM REGULARIZAR A SITUAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESNECESSIDADE.

1. Diante do atendimento dos requisitos previstos no art. 1.010, II e III do CPC, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões.

2. A transferência indevida da propriedade do bem para o nome do credor, após a quitação do contrato, e a sua omissão em regularizar a situação não têm o condão de violar direitos da personalidade e ensejar a condenação por danos morais, sobretudo porque o nome da autora não foi incluído no cadastro de inadimplentes e não há provas de outras consequências gravosas.

3. É incabível a expedição de ofício ao órgão de trânsito para transferir a propriedade do veículo para o nome da autora, ante o risco de ofensa a direito subjetivo de terceiro que não integrou a relação processual (CPC, art. 506).

4. A intimação pessoal do devedor não é condição necessária para o cumprimento voluntário da obrigação fixada na sentença. A Súmula 410 do STJ aplica-se apenas após o vencimento desse prazo, momento que se exige a prévia intimação pessoal para a exigibilidade das astreintes.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.